Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-12.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018867-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (AGRAVANTE), JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018867-12.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E, POR CONSEGUINTE, JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO HOSTILIZADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

“Como salientado na decisão objeto do presente mandamus, emitida pelo CNJ, os fundamentos de fato e de direito apresentados no PCA e no MS 1.642-TJSC são exatamente os mesmos, não se admitindo o reconhecimento de direito líquido e certo à rediscussão dos mesmos fundamentos apreciados em decisão judicial anterior, sob pena de violação dos limites da competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça, bem como dos exatos limites do presente mandamus. Inexiste, portanto, direito líquido e certo à revisão da decisão do Conselho Nacional de Justiça que reconhece, em procedimento de natureza administrativa, que os fundamentos de fato e de direito apresentados pela impetrante estão sujeitos aos efeitos da coisa julgada judicial, afastando-se do controle administrativo. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STF, MS 37494 AgR, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018867-12.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIAN BARROS DA SILVA

AGRAVADO: JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que proferi nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante JULIAN BARROS DA SILVA, no qual indeferi, liminarmente, a petição inicial, julgando-o extinto, sem resolução de mérito.

O agravante aduz que:
1)

“diversamente do que foi afirmado na decisão recorrida, inexiste “coisa julgada” oponível contra o agravante para obstar o conhecimento do recurso administrativo”
;
2)

“é incontroverso que não integrou a relação processual da qual emergiu a norma individualizada assentada nas anteriores decisões do processo administrativo”
, bem como que
“sofreu os efeitos prejudiciais daquelas decisões, pois seu cumprimento lhe foi imposto pela decisão impugnada no recurso hierárquico”
;
3)

“a decisão impugnada no recurso administrativo (confirmada pelo ato coator), inobservando olimpicamente os limites objetivos da sentença anterior, impôs ao agravante o registro e averbação (que são atos distintos da abertura de matrícula) da transferência dos lotes também de forma gratuita, comando que não foi – absolutamente não foi – direcionado à ex-registradora”
;
4)
“a própria existência de uma coisa julgada na esfera administrativa – com os efeitos da indiscutibilidade e imutabilidade – é questionável”
;
5)

“seja pela inexistência de coisa julgada no âmbito do contencioso administrativo ou pela manifesta extrapolação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, o ato coator está revestido de incontornável injuridicidade”
;
6)
“ante a consolidação desse cenário fático-jurídico (individualização dos lotes em matrículas próprias), não há outro encaminhamento a ser dado ao título prenotado senão o registro da transferência da propriedade à adjudicatária em cada matrícula, com a consequente cobrança de emolumentos”
;
7)

“não há correspondência entre a situação fática retratada no título (gleba unificada) e aquela constante da matrícula desde o registro “R.1” (gleba loteada), razão pela qual o princípio da especialidade não está respeitado”
;
8)
“um único ato pode ser praticado para a transferência da propriedade imobiliária em favor da adjudicatária, qual seja, o registro dessa transferência em cada matrícula das unidades autônomas do loteamento”
.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática para determinar o processamento do Mandado de Segurança e, por consequência, deferir a liminar requerida e conceder a ordem anteriormente impetrada (fl. 730), para
“dar prosseguimento do recurso hierárquico interposto pelo impetrante”
.

O Corregedor-Geral de Justiça deste Tribunal prestou informações (fls. 739/741).

A Procuradoria-Geral de Justiça,

em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do recurso,
“mantendo-se na íntegra a decisão liminar que indeferiu a inicial e extinguiu o feito”
.

É o relatório.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018867-12.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Inicialmente, cabe ressaltar que a ação mandamental foi impetrada contra decisão proferida pelo Juiz-Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso [
por delegação do Corregedor
], que não acolheu do recurso hierárquico interposto contra ato decisório (também de natureza administrativa) do Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças, nos autos do Pedido de Providências nº 0045476-71.2020.8.11.0004.

Em suma, o Mandado de Segurança tinha como objetivo a compelir o Juiz-Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar o recurso hierárquico que lhe foi apresentado.

Sobre o cabimento da ação mandamental perante ao Órgão Especial, assim dispõe o Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 15 -
Compete ao Órgão Especial
, por delegação do Tribunal Pleno:

I - Processar e julgar originariamente: (...)

g)
os mandados de segurança
e o habeas data
contra ato do
Presidente, Vice-Presidente e
Corregedor-Geral da Justiça
ou da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (...).”

A decisão hostilizada foi por mim proferida nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que, em
18.2.2021
, após instauração de Pedido de Providências pela sra. Cândida dos Santos Farias, em face da anterior oficial registradora, o Juiz Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de Pedido de Providências instaurado por requerimento da SRA. CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, em face do(a) OFICIAL REGISTRADORA DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS,
para requerer deste Juízo manifestação acerca da exigência lançada na nota de devolução nº 10655, referente ao pedido de registro da Carta de Adjudicação protocolada sob o nº 189381
. (...)

Com efeito, conforme já mencionado no relatório, a insatisfação da requerente consiste no teor da nota devolutiva nº 10655, que exige da requerente a individualização dos 585 lotes protegidos pela matrícula nº 54.303, mediante a abertura das respectivas matrículas, para possibilitar o registro da Carta de Adjudicação apresentada. Observa-se que na matrícula nº 54.303, consta legalmente registrado um loteamento urbano denominado “Tamburi”, na qual se constata que em razão de alienações realizadas, já foram desmembrados e registrados aproximadamente 191 lotes, restando ainda disponíveis para alienação em torno de 585 lotes. (...)

Da verificação da matrícula nº 54.303 (andamento 2), observa-se que a mesma obedece o regramento das legislações e artigos acima expostos, bem como, que as alienações realizadas também já constam averbadas na referida matrícula, a teor do § 1º do art. 235, da Lei nº 6.015/73
(...).”

Do inteiro teor da matrícula nº 54.303, observa-se que tais providências estão sendo observadas para o referido loteamento, posto que os lotes alienados foram destacados da origem, abrindo-se novos registros.

Contudo, de acordo com a nota devolutiva nº 10655, nota-se que
a registradora impõe à requerente, obrigatoriedade de abertura de matrículas para cada um dos 585 lotes ainda não individualizados, às suas expensas, obrigatoriedade esta que diverge da normativa consolidada, visto que, esta providência é facultativa ao interessado
, nos termos do Parágrafo único do art. 1.196, da CNGCE.

Assim,
vê-se que a exigência da registradora não é capaz de impedir o registro da Carta de Adjudicação dos bens e direitos em favor da requerente, posto que, ficou cabalmente demonstrado através das normas acima transcritas, que a abertura de matrículas para os lotes ainda não alienados é facultativa, podendo até ser concretizado de oficio pela própria registradora, desde que não gere despesas à requerente, ou no caso de existir requerimento expresso da requerente para este fim, sendo neste caso, obrigatório o pagamento dos emolumentos
. (...).

23. Diante do exposto, com fundamento no art. 5º da CNGCE e art. 52, inciso XXXIII do COJE,
julgo procedente a reclamação da requerente para DETERMINAR que a Registradora do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, se abstenha de exigir da requerente a abertura de matrícula para os lotes ainda não individualizados e protegidos pela matrícula nº 54.303, ou, de ofício, proceda-se a abertura das matrículas necessárias, sem, contudo, exigir emolumentos da requerente para este fim
.”

Interposto recurso administrativo pela anterior delegatária, o Corregedor-Geral da Justiça, Des. José Zuquim Nogueira, assim decidiu, em
6.5.2021
, in verbis:

“O teor da insurgência se refere ao teor da Nota Devolutiva n. 10655 do CRI de Barra do Garças,
pela qual afirma que para a Carta de Adjudicação possa ser levada a registro é necessário que a requerente individualize os 585 (quinhentos e oitenta e cinco) lotes abrangidos pela matrícula n. 54.303, com o recolhimento dos respectivos emolumentos
. (...).

No caso dos autos,
a recorrente afirma que para que seja levado a registro a Carta de Adjudicação é necessário promover a abertura de todas as matrículas, uma para cada unidade
, em observância do princípio da unitariedade matricial,
contudo, o pleito não merece ser acolhido porquanto a questão aqui posta diz respeito à sucessão por adjudicação e não à regularização dos lotes
. (...).

Nesse sentido,
como já afirmado mais de uma vez neste recurso, a situação em espeque não se trata de compra e venda de cada uma das unidades, mas sim de sucessão, onde a sucessora está perfeitamente individualizada na Carta de Adjudicação
(vide documento 1, andamento n. 2, p. 9), sendo documento hígido a ser levado a registro perante aquele registro imobiliário.

Assim, a recorrida Cândida dos Santos Farias não adjudicou cada lote individualmente e sim toda a gleba, tanto que da matrícula em questão, já foram alienados e registrados 191 lotes, sendo que os outros 585 restantes não foram registrados antes e não podem sê-lo agora de forma obrigatória à proprietária da gleba. (...)
no caso dos autos, houve a adjudicação do domínio como um todo, sendo desnecessário proceder ao registro da transferência de cada lote como requer a recorrente
.

Melhor sorte também não tem o argumento de que o cumprimento da decisão acarretaria afronta ao princípio da segurança jurídica, a uma, porque mencionado princípio tem haver com a estabilidade das relações jurídicas e não com pagamento de emolumentos a menor e, a duas, porque o pagamento dos emolumentos só é devido com a conclusão do ato o que não ocorreu na espécie.

Já em relação à aplicação do art. 22 da Lei n. 6.766/79, ou seja, promover a abertura de ofício das sobreditas matrículas, a decisão a quo não é impositiva, de forma que não vincula a recorrente, podendo ser cumprida ou não a seu critério. Dessa forma, não há sucumbência por parte da recorrente a merecer digressão a fundo neste ponto
.

Por fim,
os emolumentos são extremamente necessários para o bom desempenho das serventias extrajudiciais, e devem ser cobrados nos termos do que dispõe a legislação, de forma que a decisão objurgada em nenhum momento violou qualquer prerrogativa da recorrente, muito pelo contrário, demonstrou a forma correta pela qual deve ser cobrado os emolumentos da recorrida
.

Posto isto, rejeito a preliminar e,
no mérito nego provimento ao recurso administrativo interposto por Maria Aparecida Bianchi, a fim de manter incólume a decisão objurgada (...)
.”

Em
23.7.2021
, a sra. Cândida dos Santos Farias instaurou novo Pedido de Providências,
agora em face do impetrante
–
Oficial Titular do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças
–, no qual o Juiz Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, determinou que:

“Trata-se de manifestação protocolizada neste Juízo pela requerente CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, para requerer providências em face do OFICIAL REGISTRADOR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS,
no tocante ao não cumprimento da sentença que julgou procedente a reclamação ofertada nestes autos
(andamento nº 52).

Informa a requerente, que apesar da sentença proferida nestes autos ser confirmada em grau de recurso pela Corregedoria-Geral da Justiça, o requerido insiste em dificultar o registro da Carta de Adjudicação na matrícula do imóvel constituído de um loteamento urbano nesta cidade, de modo que
, ao invés de efetivar o registro do título judicial por meio de um único ato registral na matrícula nº 54.303, optou por abrir de ofício matrículas para cada lote ainda não alienado, e exigir o pagamento dos emolumentos concernentes ao registro do título em cada uma delas
.

Juntamente com a manifestação, a requerente apresentou a certidão atualizada da matrícula nº 54.303, onde
se verifica que foram averbados pelo Registrador, “ex officio”, atos de aberturas de matrículas desde a AV-79 até a AV-636, bem como cópia da ordem de serviço nº 409307,
constando o orçamento geral dos valores correspondentes aos emolumentos exigidos para o registro do título em cada uma das matrículas abertas
.

Pois bem, extrai-se da manifestação apresentada pela requerente,
que até esta data o Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício desta cidade não efetivou na matrícula nº 54.303 o registro da Carta de Adjudicação em que a requerente é beneficiária.

De acordo com a certidão atualizada da matrícula nº 54.303, nota-se, que na data de 21.05.2021 foram averbados “EX OFFICIO” no referido registro, a abertura de mais de 550 matrículas referentes à individualização dos lotes que integram o todo adjudicado. Ainda
se observa que, apesar do Oficial Registrador ter optado por abrir as matrículas, de ofício, conforme estabelece o art. 649, I e II da CNGCE, constata-se da análise da Ordem de Serviço nº 409307, que o Oficial ainda persiste em exigir da requerente o recolhimento de emolumentos alusivos a copiosos atos de registros e averbações a serem efetivados nas novas matrículas por ele abertas
.

Dessa forma,
percebe-se que a decisão proferida por este Juízo e confirmada em sede de recurso pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso não está sendo bem interpretada pelo Oficial Registrador e requerido, o que reclama a necessidade de que sejam observados todos os seus termos.

Vale recordar que o objeto buscado pela requerente, desde o princípio, é o registro da sucessão do bem por meio da adjudicação deferida por sentença transitada em julgado nos autos do processo inventário nº 2371-35.2006.811.0004 – Código 59170, que tramitou junto à 3ª Vara Cível desta Comarca em que a requerente se tornou a única beneficiária dos bens e direitos do espólio de seu falecido esposo.

Ressalto que, tanto a decisão proferida por este Juízo quanto aquela em sede recursal, não deixa dúvida acerca do procedimento que deve ser cumprido pelo Oficial Registrado
,
de sorte que merece destaque o trecho a seguir (...).

Nesse passo, cabe registrar que a decisão acima transcrita é manifestamente inteligível e cristalina, de modo que, está evidenciado por meio do processo de inventário acima mencionado e da respectiva Carta de Adjudicação expedida, no tocante ao imóvel matriculado sob o nº 54.303, que a requerente passou a ser sucessora do domínio do imóvel como um todo, e não de cada lote individualmente,
motivo pelo qual, justifica-se que o ato de sucessão deve ser registrado na matrícula do loteamento.

Portanto, é inadmissível que o teor das decisões nestes autos proferidas sejam interpretadas contrariamente ao que se determina, fato que, se configurado, torna-se necessária a adoção de providências com o fito de apurar a possível ocorrência de infração administrativa passível de aplicação da sanção cabível.

Diante do exposto,
e considerando o que já foi decidido acerca do caso por este Juízo, bem como pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça, DETERMINO ao Sr. Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, que atente-se para o inteiro teor das decisões proferidas nestes autos, e CUMPRA-SE, com a máxima urgência as determinações conforme foram exaradas.”

Contra essa decisão o impetrante interpôs recurso administrativo, o qual não foi acolhido pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso [Portaria n. 01/2021-CGJ], Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar [em
24.9.2021
], nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo Delegatário do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças, em face da decisão proferida pelo Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Barra do Garças (andamento nº 57).

Destaca que
o inconformismo se refere especificamente contra a decisão prolatada em 25/08/2021, que determinou ao recorrente a observância “das decisões proferidas nestes autos
”.

Aduz, para tanto,
que busca demonstrar que não descumpriu decisões anteriores, mas que o cenário atual impõe a prática de novos atos registrários, bem como ressalta que não integrou a relação processual da qual emergiu a norma individualizada assentada em decisões anteriores.
Requer, ao final, efeito suspensivo para estancar o cumprimento da decisão, bem como o conhecimento e provimento do recurso (andamento nº 64, Cia 0041990-44.2021.8.11.0004).

O recurso fora recebido pela Diretoria do Foro com remessa a essa Corregedoria-Geral da Justiça para juízo de admissibilidade (andamento nº 69). Despacho acostado ao andamento nº 91, que reafirma o encerramento do feito principal Cia. 0015840-38.2021.8.11.0000.

Infere-se das informações e documentos acostados aos autos, aliás, o próprio recorrente destacou, que a insurgência se refere a decisão do juízo a quo proferida no dia 25.08.2021.

A decisão combatida versa sobre determinação para que se cumpra decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Comarca, confirmada em sede de recurso pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso que, por sua vez, já transitou em julgado (CIA 0015840-38.2021.8.11.0000), conforme se extrai da certidão acostada ao andamento nº 85.

De passagem, há de se registrar que tanto a decisão a quo, quanto a decisão em sede recursal, não deixam dúvidas quanto ao procedimento a ser seguido pelo delegatário.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, o objeto do presente recurso administrativo visa rediscutir matéria transitada em julgado, ou seja, matéria já coberta pelo manto da preclusão.
(...).

Não assiste razão ao Recorrente, porquanto não se pode abrir nova discussão sobre mérito de questão já acobertada pela coisa julgada. (...).

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO O RECURSO interposto pelo Delegatário do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças, eis que manifestamente incabível, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Comarca de Barra do Garças
(andamento nº 57).
DETERMINO
ao recorrente o cumprimento da decisão proferida no andamento nº 57, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das medidas cabíveis a espécie
.
”

Consta dos autos nº 0045476-71.2020.8.11.0004 [CIA] que o impetrante informou [em
30.9.2021
] ter cumprido integralmente a determinação dada pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, in verbis:

“JULIAN BARROS DA SILVA, Oficial Titular do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças - MT, in fine assinado, vem tempestivamente, em 48 (quarenta e oito horas), em cumprimento da r. decisão, comprovar que
procedeu com a abertura das 551 (quinhentos e cinquenta e uma) matrículas dos lotes individualizados do loteamento Residencial Tamburi, sem cobrança de emolumentos, bem como com o registro da carta de adjudicação em favor da interessada, Sra. Cândida dos Santos Farias, nas respectivas matrículas, sem ônus financeiro para a parte, expedindo, por fim, suas certidões de inteiro teor, que seguem em anexos
. A ordem é decorrente da r. decisão do Exmo. Sr. Juiz Auxiliar Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, que não acolheu o recurso interposto por este Oficial Registrador, mantendo incólume a decisão proferida pelo MM. Juízo Corregedor Permanente da Comarca de Barra do Garças-MT.”

Os autos nº 0045476-71.2020.8.11.0004 [no CIA] já foram arquivados em
15.10.2021
.

Sem maiores delongas, da simples leitura da inicial, evidencia-se a impossibilidade de se admitir o prosseguimento deste Mandado de Segurança.

É trivial que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desvirtuar a sua essência constitucional. Em outras palavras, a impetração de MS somente é cabível contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao impetrante irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, o que não se verifica no caso.

Como dito, após o julgamento do recurso administrativo da anterior delegatária – que pretendia determinar a abertura de matrículas para cada lote, com cobrança de emolumentos –, o impetrante, igualmente, abriu, de ofício, matrículas para cada lote, também exigindo o pagamento de emolumentos concernentes ao registro do título em cada uma delas.

Ocorre que, conforme apontado pela autoridade coatora [Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça], essa matéria já havia sido enfrentada/decida pela Juízo Corregedor da Comarca, como também confirmada em sede de recurso pelo atual Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso [Des. José Zuquim Nogueira], tendo inclusive transitado em julgado (CIA 0015840-38.2021.8.11.0000), o que ensejou o não acolhimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante.

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao enfrentar a questão no recurso administrativo anterior [da antiga delegatária], foi bem claro quanto ao procedimento a ser seguido [pelo cartório] para concretização do processo registral da sra. Cândida dos Santos Farias, qual seja: efetivar o registro do título judicial por meio de um único ato registral na matrícula nº 54.303 ou, por faculdade do delegatário, proceder, de ofício, a abertura das matrículas necessárias, sem, contudo, exigir emolumentos da requerente, nos termos dos arts. 649 e 1.196, parágrafo único, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial [Provimento nº 42 de 29 de dezembro de 2020
], in verbis:

“Art. 649.
É facultada a abertura de matrícula, de ofício, desde que não acarrete despesas para os interessados
, nas seguintes hipóteses:

I - para cada lote ou unidade de uso exclusivo, logo em seguida ao registro de loteamento, desmembramento, condomínio edilício ou incorporação imobiliária; II - no interesse do serviço.

§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo serão devidos emolumentos quando o empreendedor ou outro interessado expressamente requerer a abertura de tais matrículas.

[...]

Art. 1.196. Uma vez registrado o loteamento, o oficial poderá, a seu critério, abrir matrícula para as vias e praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos constantes do memorial descritivo e do projeto, registrando, em seguida, a transmissão do domínio para o Município, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 6.766/1979.

Parágrafo único.
Tratando-se de providência dispensável e, portanto, facultativa, efetuada segundo o interesse ou a conveniência dos serviços, jamais poderá implicar ônus ou despesas para os interessados
. [...].”

Nesse quadro, verifica-se que essa matéria foi sedimentada/resolvida em sede administrativa.

Não procede o argumento de que a decisão não pode lhe atingir por não ter integrado a relação processual anterior. Esquece, propositadamente, que sua condição de sucessor na delegação dos serviços, o vincula ao cumprimento da ordem emanada do Juiz Corredor do Foro Extrajudicial.

Diante desse contexto, não se constata a existência de ato ilegal ou abuso de poder atribuível à autoridade impetrada [não acolhimento de recurso] que possa causar dano irreparável ao direito líquido e certo do impetrante, a justificar a utilização excepcional do mandado de segurança.

Anoto que merece ser refletida a conduta/postura do impetrante, o qual, além de estar em estágio probatório, não respeita e impugna decisões da própria Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, se opondo a cumprir serviços que estão sob a supervisão/correição e vinculados ao próprio Poder Judiciário [embora no foro extrajudicial].

Com efeito, a petição inicial deve ser indeferida monocraticamente, à luz do art. 10 da Lei nº 12.016/09.

A propósito, o art. 161, §1º, do RITJMT, prevê que “a inicial será liminarmente indeferida, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltarem requisitos da lei mencionada”.

Nos autos deste Agravo Interno, o Corregedor-Geral de Justiça, Des. José Zuquim Nogueira, assim se manifestou:

“Encaminho informações a Vossa Excelência, com o objetivo de fornecer subsídios para o julgamento do Agravo no Mandado de Segurança n. 1018867-12.2021.8.11.0000, que tramita perante o Órgão Especial deste e. Tribunalde Justiça.

Inicialmente, Cândida dos Santos Farias ingressou, perante a Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças, com o Pedido de Providências n. 0045476-71.2020.8.11.0004, na qual solicitou a intervenção do Juiz Corregedor Permanente, acerca da Nota Devolutiva n. 10655, emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças, referente à Carta de Adjudicação n. 189381, extraída do Processo de Inventário n. 2371-35.2006.811.0004, código 59170, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da mencionada comarca.

No mencionado procedimento, a requerente relatou que com o fim do processo de inventário, foi-lhe adjudicado o imóvel constante da matrícula n. 54.303 do RGI de Barra do Garças, na qual foi averbado um loteamento urbano denominado “Tamburi”,com 585 lotes, sem a individualização das matrículas, uma vez que não haviam sidos alienados.

A celeuma se deu em virtude da exigência da registradora interina do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças, Maria Aparecida Bianchi, em exigir que para o registro da Carta de Adjudicação seria necessário a abertura de matrícula para cada um dos lotes ainda não alienados, às expensas de Cândida dos Santos Farias.

Ao decidir o pleito, o juiz corregedor permanente julgou procedente o pedido de providências para determinar que a registradora interina, para realizar a abertura das matrículas dos lotes não individualizados da matrícula nº 54.303,
se abstivesse de exigir os emolumentos para este fim ou o fizesse de ofício, o qual, por oportuno,
transcrevo a seguir: (...)

Desta decisão, a registrador interina do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças interpôs recurso administrativo, distribuído sob o número CIA n. 0015840-38.2021.8.11.0000, na qual este Corregedor-Geral da Justiça rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo de origem, cuja decisão transitou em julgado em 4.6.2021.

Posteriormente,
o registrador Julian Barros da Silva tomou posse no concurso público de provas e títulos para a outorga das delegações de notas e de registros do foro extrajudicial e optou pela escolha do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças, motivo pelo qual interpôs, perante a Corregedoria-Geral da Justiça, medida cautelar e pleiteou, em caráter antecedente, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Administrativo
n. 0045476-71.2020.8.11.0004, sendo distribuído sob o número CIA 0043128-58.2021.8.11.0000.

Mencionada ação foi indeferida de plano, sob o fundamento da ausência de interesse de agir (interesse processual), em virtude do julgamento do Recurso Administrativo n. 0045476-71.2020.8.11.0004, em 24.9.2021, entendendo pela perda superveniente do interesse processual porquanto
o recurso a que fazia alusão já foi devidamente julgado e certificado o trânsito em julgado da decisão
.”

A despeito da irresignação do agravante, segundo a qual
“inexiste coisa julgada administrativa a obstar o exame do mérito do recurso”
, destaquei na decisão objurgada que a sua condição de sucessor na delegação dos serviços o vincula ao cumprimento da ordem emanada do Juiz Corredor do Foro Extrajudicial de Barra do Garças [confirmada, inclusive, em sede de recurso administrativo, julgado pelo Corregedor-Geral da Justiça, José Zuquim Nogueira], impossibilitando a rediscussão da matéria administrativa transitada em julgado [apreciada em duas searas administrativas].

Não há dúvidas de que o agravante, ao assumir o foro extrajudicial, ficou inconformado com a decisão [obrigação] imposta à antiga registradora interina [repita-se: ato transitado em julgado antes mesmo de o agravante tomar posse], tentando revertê-la por meio de nova interposição de recurso administrativo, conforme consta da
sua petição do Mandado de Segurança
,
in verbis
:

“(...) o impetrante assumiu a titularidade da serventia e, nessa condição, foi inserido na relação conflituosa, vez que, mesmo não tendo participado – como sujeito processual – da construção da decisão originária (qual seja,
a decisão de procedência do pedido de providências), seu cumprimento lhe foi imposto pelo Diretor do Foro de Barra do Garças
.

Contra essa imposição, o impetrante apresentou recurso à Corregedoria Geral da Justiça, amparado, em aligeirada síntese, nas seguintes balizas: (i)
inexistia coisa julgada administrativa a impedir o exame da insurgência, pois o impetrante não integrou a relação processual
; (ii)
a decisão cujo respeito lhe foi ordenado se revestia de manifesta teratologia, vez que ignorou regras e princípios muito comezinhos do sistema registral, razão pela qual não merecia subsistir
.”

Diferente do alegado pelo agravante – no sentido de que a decisão imposta à anterior registradora interina se limitava ao impedimento de cobrança de despesas relativas às aberturas de matrículas, o que lhe permitia posteriormente exigir os custos dos registros e averbações decorrentes de tais aberturas –, na referida determinação [imposta à anterior registradora] ficou bem claro que,
se houvesse a abertura de matrículas pelo delegatário(a), de ofício, não poderia acarretar
qualquer ônus ou despesas
para a interessada Cândida dos Santos Farias, nos termos dos arts. 649 e 1.196, parágrafo único, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.

Nesse quadro, reafirmo que a matéria – abertura de matrículas, de ofício, não pode ocasionar qualquer ônus ou despesas – foi sedimentada/resolvida em sede administrativa, com seu respectivo trânsito em julgado.

De mais a mais, conforme consignei na decisão monocrática, o próprio agravante informou ter cumprido integralmente a determinação dada anteriormente pelo Juiz-Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, durante o processamento do Mandado de Segurança, procedendo a
“abertura das 551 (quinhentos e cinquenta e uma) matrículas dos lotes individualizados do loteamento Residencial Tamburi,
sem cobrança de emolumentos, bem como com o registro da carta de adjudicação em favor da interessada, Sra. Cândida dos Santos Farias, nas respectivas matrículas, sem ônus financeiro para a parte
, expedindo, por fim, suas certidões de inteiro teor”
.

Nesse contexto, não se verificando a propalada ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada, não há falar em acolhimento da pretensão do agravante, conforme, aliás, bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“(...) o Impetrante ajuizou ação célere e documental, cujo requisito mínimo é a existência de violação a direito “líquido e certo” (artigo 1º da Lei nº 12.016/09), o que não ocorreu no presente caso.

Vejamos, como bem fundamentado na decisão liminar, após o Impetrante/Agravante ter seu recurso administrativo indeferido, ele mesmo cumpriu a determinação anteriormente feita pelos magistrados. Além disso, a determinação foi debatida e confirmada em mais de uma seara (pelo Juiz Corregedor da Comarca, bem como em sede de recurso), e, ainda, transitou em julgado antes da interposição do recurso administrativo pelo Agravante. Deste modo, diante das situações acima descritas, nota-se que o Agravante está utilizando o mandado de segurança apenas para rediscutir matéria já decidida e transitada em julgado, sem apontar qualquer ato ilegal ou ameaça, ou abuso de poder, que cause dano a direito líquido e certo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça).

Em situação semelhante, o STF decidiu que:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS MESMOS FUNDAMENTOS APRECIADOS EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Os fundamentos de fato e de direito apresentados pela impetrante dizem respeito à ilegalidade e à inconstitucionalidade do ato administrativo
emanado pelo Juiz Diretor da Comarca de Tubarão que, no ano de 1987, determinou a distribuição equânime entre os dois tabelionatos locais e o Ofício do 2º Registro de Imóveis de Tubarão, em atenção à Lei de Organização Judiciária local,
além das decisões do Corregedor Geral da Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em pedido de providências de natureza administrativa, reconheceu a existência de decisão judicial prévia
no MS 1.642, do TJSC, a impedir sua revisão. 2.
Como salientado na decisão objeto do presente mandamus, emitida pelo CNJ, os fundamentos de fato e de direito apresentados no PCA e no MS 1.642-TJSC são exatamente os mesmos, não se admitindo o reconhecimento de direito líquido e certo à rediscussão dos mesmos fundamentos apreciados em decisão judicial anterior, sob pena de violação dos limites da competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça, bem como dos exatos limites do presente mandamus. 3. Inexiste, portanto, direito líquido e certo à revisão da decisão do Conselho Nacional de Justiça que reconhece, em procedimento de natureza administrativa, que os fundamentos de fato e de direito apresentados pela impetrante estão sujeitos aos efeitos da coisa julgada judicial
, afastando-se do controle administrativo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(MS 37494 AgR, Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022